Tribunal: STF
Processo: RHC 267383
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.912/SC, ao fundamento de que as razões recursais não infirmaram especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 182 do STJ. 

2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

3. No STJ, o writ foi indeferido liminarmente, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 

4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta que o agravo regimental impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática, sendo indevida a aplicação analógica da Súmula nº 182 do STJ. Aduz, ainda, a existência de flagrante ilegalidade no ingresso domiciliar, bem como a inadequação da subsunção dos fatos ao tipo do art. 33 da Lei de Drogas, diante da ínfima quantidade de entorpecentes apreendida e da ausência de elementos indicativos da traficância. 

5. Requer o provimento do recurso, para que seja cassado o acórdão recorrido e determinado ao STJ o conhecimento e julgamento do mérito do agravo regimental. Subsidiariamente, pretende a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para, reconhecendo a ilicitude da prova, absolver a recorrente ou desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. 

É o relatório. 
 
Decido. 

6.  A recorrente busca, em síntese, afastar o óbice processual imposto pelo Superior Tribunal de Justiça ao não conhecimento do agravo regimental, sustentando que teria havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão monocrática. Eis os principais trechos da decisão impugnada:

“As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. 
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (e-doc. 53).

7. O que se pretende, a rigor, é discutir a correção da decisão pela qual o STJ não conheceu do agravo regimental. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ. Nessa linha, já se decidiu que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC nº 149.831-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).
 
8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. O Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. Eis os fundamentos expendidos pelo ministro relator:

“(...) 
Do atento exame dos autos, observa-se que a busca domiciliar que culminou com a deflagração da ação penal contra a paciente se encontra consubstanciada nas declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares que atuaram na ocorrência de que a residência da acusada Edna já era conhecida no meio policial como ponto de tráfico de drogas, os usuários de entorpecentes eram vistos usando drogas dentro da residência, bem como, na ocasião da prisão flagrante da acusada, um cidadão não identificado, fugiu para dentro da residência, quando se tentou a sua abordagem em frente à casa e, ainda, quando fugiu, saiu gritando para avisar os outros que a polícia estava ali (fl. 504). 
Consta, ainda, do ato coator, que os agentes públicos visualizaram um masculino na frente do imóvel e outro se aproximando para entregar algum objeto. Diante disso, realizaram a abordagem do primeiro, tendo o outro corrido para dentro da casa e anunciado para as pessoas que lá estavam a presença da guarnição, empreendendo fuga pelos fundos do domicílio, o que impossibilitou a sua abordagem. Após, os policiais adentraram no interior do imóvel, onde estava a acusada Edna, seus familiares e outros 2 (dois) masculinos. Durante os procedimentos de revista, perceberam que ela colocou as mãos dentro das vestes e jogou alguma coisa pela sacada. Ato contínuo, em buscas, identificaram que o objeto dispensado se tratava de um invólucro contendo as substâncias crack e cocaína” (e-doc. 34).

10. A decisão está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. No caso concreto, as instâncias antecedentes consignaram a existência de elementos objetivos indicativos de situação de flagrante delito, aptos a justificar o ingresso dos agentes policiais no domicílio sem mandado judicial. Destacaram, em especial, informações prévias de que o local era utilizado para a prática do tráfico de drogas, a visualização de movimentação suspeita em frente ao imóvel, a fuga de indivíduo para o interior da residência ao perceber a aproximação policial — alertando os demais ocupantes acerca da presença da guarnição —, bem como o descarte, pela recorrente, de invólucro contendo substâncias entorpecentes durante a diligência. A partir desse contexto fático, conclui-se pela licitude do ingresso domiciliar e, por conseguinte, pela validade das provas colhidas, não se evidenciando nulidade a ser reconhecida na via estreita do habeas corpus.

12. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

13. Por fim, as instâncias antecedentes entenderam configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 227.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023, grifos nossos)

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator